Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702967-29.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP em face de IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO objetivando o recebimento de indenização por fruição de imóvel de sua propriedade por parte da ré. O Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou improcedente o pedido inicial, considerando a sentença proferida na ação de imissão de posse no 0700375-12/2019 (ID 17989108). Inconformado, o autor interpôs apelação cível de ID 17989116. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. No caso dos autos, entendo necessária a reunião destes autos com o apelo no 0700375-12.2019.8.07.0005, com o objetivo de evitar decisões conflituosas. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nestes casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Esclareço o motivo da necessidade de reunião dos autos. Da leitura dos autos no 0700375-12/2019, verifica-se que o juízo a quo já havia reconhecido a conexão e determinado a associação com estes autos, por meio da decisão proferida em audiência, em 19/09/2019 (ID 16798777): (...) Verifico que há conexão com o feito 0702967-29/2019. Promova-se a associação. (...) A sentença proferida nos autos 0700375-12/2019 confirmou a associação dos processos: O presente feito está vinculado ao processo de número 0702967-29/2019. A apelação interposta no referido processo foi distribuída por prevenção ao Exmo. Des. Teófilo Caetano, porquanto foi o relator do agravo de instrumento interposto naqueles autos (ID 16798779). Destaco que o julgamento da apelação interposta no referido processo já se encontra pautado para sessão que ocorrerá no dia 12 de agosto de 2020 (ID 17805446). Ressalto que, embora conste da certidão de ID 18040275 que o Exmo. Des. Teófilo Caetano estava afastado no dia da distribuição, considerando que os processos estão associados, o julgamento do presente apelo por relator diverso pode acarretar em prolação de decisões conflitantes. Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Exmo. Des. Teófilo Caetano, relator da apelação no 0700375-12.2019.8.07.0005 que está associada aos presentes autos e foi distribuída antes do presente apelo. Brasília, DF, 24 de julho de 2020 19:51:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador